Tribunal: TJMT
Processo: 1037419-20.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037419-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ICARO VIONE DE PAULO - CPF: 048.567.101-84 (ADVOGADO), SERGIO APARECIDO LOURENCO - CPF: 026.373.051-42 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 055.531.831-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GARCIA PRADO DA SILVA - CPF: 064.265.831-54 (TERCEIRO INTERESSADO), WADISTON HEBER DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 070.109.281-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ICARO VIONE DE PAULO - CPF: 048.567.101-84 (IMPETRANTE), SEVERINO AMARO DE LIMA - CPF: 271.151.511-72 (VÍTIMA), WESLEY ERISMIDROFE SILVA - CPF: 712.130.051-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal.
Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Homicídio Qualificado. Garantia da Ordem Pública. Presunção de Inocência. Medidas Cautelares. Indeferimento.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela defesa de
S.A.L.,
buscando a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, sob o argumento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como de fundamentação inidônea da decisão.

2.

O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), sendo apontado como um dos envolvidos no delito que vitimou
S.A.L.

II. Questões em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) a primeira questão consiste em verificar se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada e se estão presentes os requisitos legais para sua manutenção, (ii) A segunda questão envolve a alegada violação ao princípio da presunção de inocência, (iii) A terceira questão trata da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, (iv) se as condições pessoais do paciente são suficientes para revogar a prisão.

III. Razões de decidir

6. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, praticado com extrema violência, motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

7. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores confirma que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente justificam a manutenção da segregação cautelar. Ademais, a simples apresentação voluntária do paciente à autoridade policial não constitui fundamento suficiente para revogar a prisão preventiva quando persistentes os requisitos que a justificam.

8. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva, desde que haja fundamento idôneo, conforme previsto no art. 5º, LXI, da Constituição Federal, e nos artigos 312 e 313 do CPP. No caso concreto, há elementos suficientes para justificar a segregação cautelar, sem que isso represente antecipação de pena.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

10. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a inadequação destas para resguardar a ordem pública diante da gravidade do crime imputado e do risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem denegada.

12.
Tese de julgamento:

"1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. A apresentação espontânea do acusado não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando devidamente fundamentada nos requisitos legais. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando inadequadas para garantir a ordem pública."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - HC 312.684/PR, Rel. Min. Newton Trisotto, Quinta Turma, j. 24.03.2015; STJ - AgRg no HC 787068 MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.04.2023; TJ-MT - HC 10256282520228110000, Rel. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Sérgio Aparecido Lourenço
,
preso preventivamente desde o dia
12.12.2024,
pela suposta prática do crime insculpido no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP, contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
que
decretou a prisão preventiva,
pedido da autoridade policial, com manifestação favorável do MP (ID
178738222 – autos originais – 1015633-46.2024.8.11.0055).

Alega-se na impetração,

a
ausência dos requisitos
do art. 312 do CPP e de
fundamentação

idônea
para a manutenção da prisão preventiva; reforçou que o paciente
apresentou-se voluntariamente
na Delegacia de Polícia para esclarecimento dos fatos; ofensa ao princípio da
presunção de inocência;
ressaltou os
predicados pessoais
favoráveis, e que seria possível a aplicação das
medidas cautelares
alternativas.

Ao final, pugnou a concessão da medida liminar para
revogar a prisão preventiva
, com
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. E no
mérito
, aguarda a ratificação do pedido liminar (ID
260930164).

Anexou documentos (ID
260930165).

A liminar foi
indeferida
em regime de Plantão, pelo Desembargador plantonista
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
(ID 261045190).

As informações foram prestadas (ID 261647767).

A d.
PGJ
se manifestou pela
denegação
da ordem, contudo, sem apresentar resumo de seus termos (ID
262918782).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Consta dos autos,
que a Polícia Militar foi acionada no dia 01.12.2024, para atender a uma ocorrência de homicídio. Ao chegar ao local, os policiais constataram que a vítima já se encontrava caída ao solo e que o
SAMU
, presente na cena, havia confirmado o óbito.

Durante as diligências, foram localizados
Leonidas Ferreira
e o menor
Lemuel Peçanha Alves
, os quais informaram que, na noite de 30/11/2024, por volta das 23h, dois indivíduos, um identificado apenas como "
Gigante
" e outro não identificado, dirigiram-se à residência da vítima para cobrar uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. Como forma de garantia do pagamento, tomaram posse do veículo da vítima, um
Corcel II,
placa BJE 3896.

Ainda segundo os relatos, posteriormente, deslocaram-se até a residência de "
Gigante
" para buscar
Wesley Erismidrofe da Silva,
conhecido como "
Dentinho
", que teria entregado o carro da vítima. Ao localizar o referido veículo, a guarnição obteve êxito em encontrar "
Dentinho
", que relatou que a dívida estava relacionada ao conserto de um automóvel e que na data dos fatos foi surpreendido por quatro indivíduos: "
Gigante
", "
Madruguinha
",
Sérgio Aparecido Lourenço

e "Neguinho", os quais exigiram os documentos do veículo deixado como garantia.

No decorrer dessa abordagem, "
Gigante
" teria iniciado uma agressão contra a vítima, que, em legítima defesa, deferiu-lhe um golpe de faca. Em meio à confusão, "
Dentinho
" entrou em luta corporal com "
Gigante
", mas conseguiu escapar. No entanto, foi perseguido por um veículo
Prisma,
de cor preta, com danos no para-choque dianteiro esquerdo, conduzido por “
Neguinho
”, ao passo que “
Dentinho”
fugiu, sendo posteriormente encontrado pela Polícia
(ID
178551440 – autos originais - 1015633-46.2024.8.11.0055).

A autoridade policial, após identificar
Sérgio Aparecido Lourenço
,
Weder José Milton dos Santos Lourenço
(vulgo
Gigante
),
Wadiston Heber dos Santos Lourenço
(vulgo
Pirata
) e
Gabriel Garcia Prado da Silva
(
vulgo Madruguinha
), representou a prisão preventiva do paciente e seus comparsas, que após manifestação ministerial favorável ao pedido, o juiz singular decretou a prisão preventiva (ID
178738222 - Pág. 88/90 – autos originais).

O paciente
Sérgio
foi preso no dia
12.12.2024
(ID 178738222 - Pág. 102 – autos originais).

Os pacientes foram denunciados no dia 17.12.2024, por terem cometido, em tese, o crime descrito n
o art. 121, §2º, incisos I e IV do CP (ID 18073753).

Inconformada com a
r.
decisão, a defesa pretende a revogação da prisão preventiva, por entender que há

a
ausência dos requisitos
do art. 312 do CPP e de
fundamentação

idônea
para a manutenção da prisão preventiva, reforçando que o paciente
apresentou-se voluntariamente
na Delegacia de Polícia para esclarecimento dos fatos, no dia
04.12.2024;
ressaltou os
predicados pessoais
favoráveis, e que seria possível a aplicação das
medidas cautelares
alternativas.

É o relato.

Da fundamentação do decreto cautelar

Em que pese a argumentação do impetrante, o Magistrado de 1º grau fez referência expressa aos
indícios de autoria
e
materialidade do delito
e baseou o
decisum
na necessidade da prisão, entre outros, para a
garantia da ordem púbica a fim de acautelar o meio social
, o que encontra amparo nos autos.

Confira-se trecho do
decisum
(ID 262918782)
:

“(...) Inicialmente, temos que o crime imputado aos acusados atende ao disposto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, pois a pena máxima de do homicídio qualificado é superior a 4 anos (30 anos).

Ademais além da existência de indícios de materialidade e de autoria delitiva do crime de homicídio qualificado contra a vítima Severino Amaral de Lima, conforme extrai-se do Inquérito Policial, se contra satisfatoriamente demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar dos representados, nos termos requeridos pela autoridade policial.

Afere-se que o decreto de segregação preventiva encontra embasado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, eis que praticado com extrema violência, por motivação fútil, por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (idoso), servindo a medida, também, para acautelar o meio social e a credibilidade da justiça. Ressalto ainda que, esses tipos de delitos geram desconforto e aterrorizam a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas reprimir o infrator, mas de forma precípua, garantir segurança a ordem pública e a paz social.

Assim, constata-se a presença de fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública (pela gravidade da conduta).

Desse modo, resta clarividente que, no presente caso, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal se revelam suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, ao menos segundo os elementos existentes até agora nos autos, de forma que a segregação cautelar se revela medida imperiosa, como prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com base nas razões invocadas acima, DEFIRO a representação da autoridade policial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 312, c/c artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal dos investigados SÉRGIO APARECIDO LOURENÇO, WADISTON HEBER DOS SANTOS LOURENÇO, WEDER JOSÉ MILTON DOS SANTOS LOURENÇO e GABRIEL GARCIA PRADO DA SILVA (...)”.

Como visto acima, registrou o Juiz que o
modus operandi
do paciente na ação delitiva contra idoso, onde agiu de forma agressiva, vez que o
crime foi perpetrado com extrema violência, impulsionado por motivo fútil, mediante meio cruel e com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, um idoso, agravando ainda mais a reprovabilidade da conduta,
extrapola o tipo penal.

Sobre este episódio, entendo que o caso merece cautela, e com o que contém os autos, constato que agiu com acerto o Julgador, ao vislumbrar a necessidade de
garantia da ordem pública
, destacando a revogação e gravidade concreta do crime ora avaliada haja vista, que se trata de crime grave

que reclama uma providência estatal à altura.

Aliás, acrescento que a simples
apresentação voluntária
do acusado não constitui, por si só, fundamento suficiente para a revogação da prisão preventiva, especialmente quando persistem os requisitos que justificam sua manutenção.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“1- A decretação da extrema medida cautelar de prisão preventiva demanda a devida e legítima fundamentação de sua necessidade nos elementos que emolduram o caso em concreto. 2-
A apresentação espontânea à autoridade policial não é motivo suficiente para revogação da prisão preventiva, caso a necessidade do cárcere se faça presente
. 3- Estando o decreto de prisão preventiva fundamentado em elementos que apontam o perigo concreto da conduta atribuída ao réu, atentatórios à garantia da ordem pública, indicando, ainda, o preenchimento dos pressupostos e requisitos insculpidos no art. 312, do CPP, não há que se falar em constrangimento ilegal (...)”. (TJ-TO - HC: 00025684420228272700, Relator.: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2022, CAMARAS CRIMINAIS). Destaquei.

Desse modo, com o que contém os autos, está
fundamentado o justo receio do Juízo
a quo
,
diante do

modus operandi
empregado no delito.

Assim, pude observar que a decisão está lastreada no art. 312 do CPP, baseada na
gravidade concreta
do delito, justificando a necessidade da prisão, ao menos, para a
garantia da ordem púbica
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo:

“A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional”. (
TJ-MT
- HC: 10256282520228110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023).

“(...) 2. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" ( RHC n . 79.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017). 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (
STJ
- RHC n . 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019) (...).”. (STJ - AgRg no HC: 787068 MG 2022/0376947-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

“Te
ndo em vista o modus operandi empregado pelo paciente, resta evidenciado o periculum libertatis, o que demonstra a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312, do CPP - O fato de o paciente ter praticado grave delito de homicídio em plena execução de pena, demonstra a sua propensão à prática de delitos, não restando dúvidas de que em liberdade poderá voltar a delinquir, causando intranquilidade no meio social - Não comprovada nos autos suposta impossibilidade de tratamento do paciente na instituição prisional onde se encontra recolhido, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe - Ordem denegada”. (TJ-MG - HC: 16319107820198130000, Relator.: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 19/12/2019, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2019).

Portanto,
in casu,
não há que falar em fundamentação inidônea para a constrição de liberdade, pois, atendidos os requisitos dos artigos 312 e 313, I do CPP, bem como, fundamentação idônea.

Ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência

Insta esclarecer que, para o decreto da prisão preventiva não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, tal segregação de liberdade contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos, sendo que, inclusive, o próprio Paciente confessou, em sede administrativa, a autoria delitiva.

Desta feita,

o decreto atacado não constitui
afronta ao Princípio da Presunção de Inocência
. Aliás, a própria Constituição Federal autoriza a prisão, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5º, LXI), como no caso dos autos.

A propósito, é o entendimento do STJ:

“(...) 02. Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR, art. 5º, LXI) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5º, caput), do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144).
Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência (CR, art. 5º, inc. LVII).
(...)” (HC 312.684/PR, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015). Destaquei.

Predicados pessoais favoráveis aos Pacientes

Ressalta o impetrante que o paciente é primário, possuindo bons antecedentes, não demonstrando risco que causaria percalços ao andamento processual.

Nesse ponto, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018)
.

O
Enunciado nº 43
da Turma de Câmaras Reunidas deste e. Tribunal, também preleciona que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis.
”.

Das medidas cautelares diversas

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Em vista do exposto,
DENEGO
a ordem intentada em favor de
Sérgio Aparecido Lourenço
,

em
consonância
com o Parecer Ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025